Tribunal: TJMT
Processo: 1007068-06.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
RAI 1007068-06.2020.8.11.0000
Vistos,
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Marcela de Oliveira Tarcio contra a r. decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá-MT nos autos da ação de divórcio litigiosa no 1008841-60.2020.8.11.0041, que indeferiu o pedido de alimentos compensatórios requerido pela agravante.
A parte agravante esclarece que está separada de fato do agravado desde o dia 1o de dezembro de 2019.
Afirma que “está passando por dificuldades financeiras, durante os anos de relacionamento, além de ter priorizado o casamento, “deixando de lado” seu aperfeiçoamento e crescimento profissional, para acompanhar o Agravado, agora, está doente, devido ao desgaste emocional ocorrido durante e ao final do relacionamento com o Agravado. ” (Id. 24540489, pág. 4).
Defende que comprovou que o agravado recebe mensalmente um valor em torno de R$ 100.000,00 (cem mil reais), e que “mesmo comprovado que está fazendo um tratamento psicológico e psiquiátrico, que além disso, teve que se mudar para sua antiga casa, arcando sozinha com os custos da mudança, e demais despesas, e por fim, cuidando de seu pai que sofre de Alzheimer, sendo a Agravante, curadora, a juíza de piso negou o pedido de alimentos compensatórios. ” (Id. 37364499, pág. 4)
Menciona que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela requerida. A probabilidade do direito “é incontestável diante do vínculo familiar entre a Agravante e o Agravado. No que tange ao perigo de dano, tal requisito também se encontra demonstrado, uma vez que, a Agravante é esposa do Agravado, e, está doente. ” (Id. 37364499, pág. 5)
Requer seja concedido a tutela de urgência para determinar que o Agravado pague a Agravante alimentos compensatórios no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), pelo prazo de 12 meses.
É a síntese.
Decido.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância na fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos artigos 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando o juiz sua decisão (...)”.
Pois bem.
De acordo com os argumentos apresentados pelo Agravante, não identifico a probabilidade do direito.
Isto porque, muito embora a agravante afirme que “[...] está doente, devido ao desgaste emocional ocorrido durante e ao final do relacionamento com o Agravado.” (Id. 24540489, pág. 4), não há nos autos nenhuma comprovação que o tratamento psicológico a que se submete a agravante é decorrente da separação de fato.
Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR requerida.
Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, para que responda no prazo legal.
Cumpra-se.
Desa. Sebastião Barbos Farias
Relator